Tribunal: TJDFT
Processo: 0711913-48.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REGRA EDITALÍCIA. CLÁUSULA DE BARREIRA. CONSTITUCIONALIDADE DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PROVA. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. APRECIAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO DE DISCRICIONARIEDADE. ÓBICE INTRANSPONÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O edital é o instrumento regulador do concurso e se qualifica como lei entre as partes, devendo os preceitos nele contidos serem rigorosamente cumpridos, salvo em caso de flagrante ilegalidade.
2. Em se tratando de concurso público, não cabe ao Judiciário rever critérios de avaliação, tampouco afastar a cláusula do edital que fixa o limite de candidatos que preencherão o cadastro de reserva, salvo se essa postura da Administração implicar em violação a algum direito dos candidatos.
3. Ao julgar o RE no 635.739/AL, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 376), o Supremo Tribunal Federal firmou tese acerca da legalidade das cláusulas de barreiras nos certames públicos. Verifica-se que a pretensão afrontaria, em tese, o que restou decidido pelo STF, quanto aos limites de revisão judicial nas questões envolvendo concurso público. Pois, no caso presente, pretende-se a declaração de ilegalidade da cláusula de barreira estabelecida no edital.
4. A partir da narrativa inicial, o inconformismo é puramente quanto a proximidade da nota alcançada pelo autor e a média corte, de forma que a matéria encontra óbice para apreciação judicial diante da ausência de ilegalidade.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.